Tribunal: TJBA
Processo: 8014511-41.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014511-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDITE PAIM ROSSI Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM). PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO DESCONTO AO EXCEDENTE DO DOBRO DO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). ANTIGO PARÁGRAFO 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 DE 2019. REVOGAÇÃO EXPRESSA. LEI ESTADUAL Nº 14.250 DE 2020. REVOGAÇÃO DO REDUTOR DA BASE DE CÁLCULO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA NA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. DENEGADO O MANDADO DE SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar do Estado da Bahia, portadora de cardiopatia grave, contra ato que promove descontos integrais a título de contribuição previdenciária militar (SPSM) sobre seus proventos, postulando a incidência do tributo apenas sobre o valor que ultrapassar o dobro do teto máximo do Regime Geral de Previdência Social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se pensionistas e militares inativos acometidos de doença grave possuem direito adquirido à manutenção do redutor de base de cálculo previsto no antigo artigo 40, parágrafo 21, da Constituição Federal, mesmo após a sua expressa revogação pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019 e a correspondente revogação da legislação estadual correlata. III. Razões de decidir 3. A contribuição previdenciária ostenta natureza tributária, fato que afasta a existência de direito adquirido a regime jurídico ou à perenidade de isenções e imunidades fiscais, aplicando-se de imediato a nova legislação sobre os fatos geradores que se renovam mensalmente. 4. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103 de 2019 e a edição da Lei Estadual nº 14.250 de 2020, houve a expressa revogação das normas constitucionais e estaduais que previam o teto duplo para portadores de doenças graves, restando autorizada a cobrança da contribuição social sobre a integralidade dos proventos de militares e pensionistas, conforme as diretrizes do atual Sistema de Proteção Social dos Militares. 5. Realizado o distinguishing em relação ao antigo precedente desta Corte de Justiça, cuja orientação restou superada e harmonizada com as novas balizas normativas de custeio e com a jurisprudência pacificada da Seção Cível de Direito Público. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança denegada. 7. Tese jurídica fixada: Inexiste direito líquido e certo à manutenção de isenção ou base de cálculo reduzida de contribuição previdenciária para inativos e pensionistas portadores de doença grave após as revogações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019 e pela Lei Estadual nº 14.250 de 2020, ante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico tributário-previdenciário. Referências: Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 18 e parágrafo 21. Lei Estadual do Estado da Bahia nº 11.357 de 2009, artigo 71, parágrafo 4º. Lei Estadual do Estado da Bahia nº 14.250 de 2020. Supremo Tribunal Federal, ADI nº 3.105/DF e RE nº 1574390 AgR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014511-41.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante EDITE PAIM ROSSI e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .